Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO EVIDENCIADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão controvertida de mérito atinente comprovação (ou não) de conduta ilícita da parte demandada e de omissão administrativa apta a fundamentar a reparação por dano extrapatrimonial decorrente da perturbação do sossego.
II. No caso concreto, a parte autora relata sua indignação com os comportamentos de importunação da vizinha (festas e som alto atravessando a madrugada), mas não sinaliza as circunstâncias em que ocorreram. Além disso, não há fotos, filmagens ou prova documental para a comprovação dos atos ilícitos e da omissão dos órgãos públicos fiscalizadores. E o depoimento de única testemunha não foi suficiente à comprovação categórica da constância e da contemporaneidade dos atos de perturbação do sossego.
III. Portanto, as alegações do recorrente carecem de amparo factual e de compatibilidade com as provas produzidas, sendo assim, não confirmam os fatos constitutivos do seu direito, ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.